Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-70.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO INOMINADO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.

1. O recurso equivocadamente nomeado como Recurso Inominado deve ser recebido como Apelação, caso presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade, em observância aos princípios da fungibilidade.

2. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

3. A alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado na sentença há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II) em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), condição não verificada nos autos.

4. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do apelante ao pagamento de alimentos em favor do menor na importância fixada pelo Juízo de origem revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

5. Apelação conhecida e não provida.